Tribunal: TJMT
Processo: 1065542-93.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065542-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABDA KEMILLY FONSECA DIAS - CPF: 054.249.491-42 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO CURSO PELA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O encerramento abrupto de curso, antes do prazo previsto, para o término da graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1065542-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível em Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Abda Kemilly Fonseca Dias

Recorrida(s):

Sociedade Educacional Atual Da Amazonia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido da presente RECLAMAÇÃO para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação.”

No presente caso à parte Autora alega que cursava Ciências Contábeis junto à Reclamada, conforme Contrato nº 30530069, com duração de 08 (oito) semestres, com início em 2018 e encerramento em 2022. Alega que, em 15/01/2021, recebeu comunicado da Reclamada, informando o encerramento do curso, o que teria lhe causado frustração e transtornos. Pede, portanto, a condenação da Requerida por dano moral.

Em contrapartida a instituição Reclamada sustenta que se viu forçada a descontinuar os cursos, haja vista a não formação de turma. Visto que praticamente não havia mais procura pelos cursos na Instituição de alunos avançados e para que a IES pudesse continuar ofertando, precisava de um número específicos de alunos. Em decorrência disso, a faculdade comunicou previamente aos alunos sobre a situação e alertou sobre o encerramento dos cursos presenciais, de modo que não houve qualquer gasto além do necessário, não tendo cabimento, qualquer indenização.

Analisando os autos, em que pese a alegação da instituição de ensino que realizou o aviso prévio e que realizou todos os procedimentos para que não houvessem danos a parte autora não comprova nenhuma alegação.

Destaco argumento irretocável da sentença recorrida
“Nesse sentido, a Requerida não apresentou qualquer documento ou prova de ofereceu alternativas à Reclamante, se limitando a informá-la de que, caso possuísse interesse, “deverá ser realizado processo seletivo para ingresso em outra Instituição de Ensino Superior” (ID 103395945).”

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que o encerramento unilateral seja válido, é necessário que sejam cumpridos os deveres de boa-fé contratual, por meio da qual é preciso que, além do fornecimento de informação prévia e adequada ao aluno, seja ofertado a ele alternativas, em igual condições e valores ao curso anteriormente disponibilizado, para que os prejuízos causados a ele sejam minimizados.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO. 1. Possibilidade de extinção de curso superior por instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, desde que forneça adequada e prévia informação de encerramento do curso (art. 53 da Lei 9394/96 - LDB). 2. Necessidade de oferta de alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos com a frustração do aluno em não poder mais cursar a faculdade escolhida. 3. Reconhecimento pela corte origem de excesso na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil de 2002). 4. Caso concreto em que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. 5. Precedente em sentido contrário da Quarta Turma em face das peculiaridades do caso lá apreciado. 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ - REsp: 1341135 SP 2012/0179180-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Desta forma, o encerramento abrupto, antes do prazo previsto, para o término do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório entendo que deve ser mantido devido à demora excessiva para o fornecimento do diploma, que considero estar nos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023